Tribunal: STJ
Processo: 0052077-46.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034099 - RJ
(2025/0331171-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L DE P B
ADVOGADO
: WALTER LUIZ DE PAIVA BARACHO - SC013125
AGRAVADO
: H I S
AGRAVADO
: R M DE M
AGRAVADO
: L M B Q
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
EMENTA
DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, por inexistência de
violação aos arts. 1.022, II e III, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e prejudicialidade do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro, com pedido de
levantamento de penhoras sobre imóveis e alegações de propriedade exclusiva e
impenhorabilidade por bem de família; subsidiariamente, impenhorabilidade por
alienação fiduciária e manutenção da constrição apenas sobre outro imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos para
afastar a constrição sobre o apartamento no Flamengo e a casa em Teresópolis,
fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente, reconhecendo a impenhorabilidade
do imóvel residencial no Rio de Janeiro, fixando sucumbência recíproca e
honorários em 10% sobre o proveito econômico, e rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56110012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8625961f-6991-45aa-8761-a912a11996fc

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do Código de
Processo Civil; (ii) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de
matéria de direito no que tange á comunicabilidade das dívidas e se há erro de
valoração da prova como questão jurídica; e (iii) saber se é aplicável a multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos
§ 1o, IV, e
II e III, do Código de
art. 489,
art. 1.022,
Processo Civil, pois o acórdão estadual enfrentou a separação de fato e concluiu
pela responsabilidade da recorrente, destacando o proveito econômico e a
inadequação dos embargos de declaração para rediscutir o mérito.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque é vedado o revolvimento probatório no
recurso especial a respeito do entendimento do Tribunal sobre a comunhão dos
efeitos da obrigação, cotas societárias no acervo, dívida não partilhada e proveito
econômico da parte.
8. Não se aplica a multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil, por
art. 1.021,
ausência de manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não ocorre a ofensa aos
§ 1o, IV, e
II e
Tese de julgamento:
art. 489,
art. 1.022,
III, do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem enfrenta a tese e
fundamenta a conclusão. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a modificação do
entendimento demanda reexame de fatos e provas. 3. A multa do
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil somente incide em hipóteses de manifesta
inadmissibilidade.”
Código de Processo Civil, arts. 373, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
674, §§ 1o e 2o, 1.021, § 4o, e 1.022, II e III; Código Civil, arts. 1.576 e 1.658.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
51.042/MG,
em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56110012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8625961f-6991-45aa-8761-a912a11996fc

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56110012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8625961f-6991-45aa-8761-a912a11996fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034099 - RJ
(2025/0331171-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L DE P B
ADVOGADO
: WALTER LUIZ DE PAIVA BARACHO - SC013125
AGRAVADO
: H I S
AGRAVADO
: R M DE M
AGRAVADO
: L M B Q
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
EMENTA
DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, por inexistência de
violação aos arts. 1.022, II e III, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e prejudicialidade do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro, com pedido de
levantamento de penhoras sobre imóveis e alegações de propriedade exclusiva e
impenhorabilidade por bem de família; subsidiariamente, impenhorabilidade por
alienação fiduciária e manutenção da constrição apenas sobre outro imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos para
afastar a constrição sobre o apartamento no Flamengo e a casa em Teresópolis,
fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente, reconhecendo a impenhorabilidade
do imóvel residencial no Rio de Janeiro, fixando sucumbência recíproca e
honorários em 10% sobre o proveito econômico, e rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55316645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:23
Código de Controle do Documento: 037bc11a-d500-4e5e-8c36-d9c87317998b

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do Código de
Processo Civil; (ii) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de
matéria de direito no que tange á comunicabilidade das dívidas e se há erro de
valoração da prova como questão jurídica; e (iii) saber se é aplicável a multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos
§ 1o, IV, e
II e III, do Código de
art. 489,
art. 1.022,
Processo Civil, pois o acórdão estadual enfrentou a separação de fato e concluiu
pela responsabilidade da recorrente, destacando o proveito econômico e a
inadequação dos embargos de declaração para rediscutir o mérito.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque é vedado o revolvimento probatório no
recurso especial a respeito do entendimento do Tribunal sobre a comunhão dos
efeitos da obrigação, cotas societárias no acervo, dívida não partilhada e proveito
econômico da parte.
8. Não se aplica a multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil, por
art. 1.021,
ausência de manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não ocorre a ofensa aos
§ 1o, IV, e
II e
Tese de julgamento:
art. 489,
art. 1.022,
III, do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem enfrenta a tese e
fundamenta a conclusão. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a modificação do
entendimento demanda reexame de fatos e provas. 3. A multa do
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil somente incide em hipóteses de manifesta
inadmissibilidade.”
Código de Processo Civil, arts. 373, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
674, §§ 1o e 2o, 1.021, § 4o, e 1.022, II e III; Código Civil, arts. 1.576 e 1.658.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
51.042/MG,
em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por L. DE P. B. contra a decisão de
fls. 1422-1429, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento, em razão da inexistência de violação aos arts.
1.022, II e III, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como da
Documento eletrônico VDA55316645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:23
Código de Controle do Documento: 037bc11a-d500-4e5e-8c36-d9c87317998b

incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses relativas à separação de fato, à
comunicabilidade da dívida e à impenhorabilidade do bem de família, além de
prejudicar o dissídio jurisprudencial.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional pela Corte de
origem, com violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do Código de
Processo Civil, porque não teria havido enfrentamento específico da separação de
fato como marco para exclusão de responsabilidade.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de
controvérsia jurídica, fundada nos arts. 1.576 do Código Civil, sobre os efeitos
patrimoniais da separação de fato, sem necessidade de revolvimento probatório.
Afirma que a separação de fato cessa os efeitos patrimoniais da união, de
modo que dívidas posteriores não se comunicam; aponta precedentes e invoca,
ainda, erro de valoração da prova como questão de direito (art. 373, I, do Código
de Processo Civil).
Aduz que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula n. 7
do STJ ao obstar a uniformização da matéria federal.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao
colegiado, com o provimento do agravo interno para admitir e processar o recurso
especial; subsidiariamente, pede a reforma do acórdão recorrido para afastar a
responsabilidade e impedir a constrição sobre seus bens.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1532-1550, em que se pleiteia o não
conhecimento por ausência de impugnação específica (art. 1.021, § 1o, do CPC e
Súmula n. 182 do STJ) e, subsidiariamente, o desprovimento, com aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55316645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:23
Código de Controle do Documento: 037bc11a-d500-4e5e-8c36-d9c87317998b

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro, em que a
parte autora pleiteou o levantamento das penhoras sobre o apartamento no Rio de
Janeiro e a casa em Teresópolis, alegando propriedade exclusiva por partilha e
impenhorabilidade por bem de família; subsidiariamente, pediu a
impenhorabilidade por alienação fiduciária e a manutenção da constrição apenas
sobre imóvel em Búzios.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos
para afastar a constrição sobre o apartamento no Flamengo e a casa em
Teresópolis, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
A Corte
reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a
a quo
impenhorabilidade do imóvel residencial no Rio de Janeiro, fixando sucumbência
recíproca e honorários em 10% sobre o proveito econômico; rejeitou embargos de
declaração ao consignar que a impenhorabilidade fora alegada na inicial e que não
se demonstrou a fraude à execução.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação dos arts.
1.022, II e III, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; 373, I, e 674, §§ 1o-2o,
do Código de Processo Civil; e 1.576 do Código Civil.
Nas razões do agravo interno, sustenta negativa de prestação
jurisdicional e insuficiência de fundamentação; afirma que a Súmula n. 7 do STJ
não incide por se tratar de matéria de direito; aduz que a separação de fato impede
a comunicabilidade da dívida e aponta erro de valoração da prova como questão
jurídica.
Conforme consta na decisão agravada, não se configurou violação aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do Código de Processo Civil. O acórdão
estadual enfrentou a tese de separação de fato e concluiu pela responsabilidade da
recorrente, por ter obtido proveito econômico com a dívida, assentando a
Documento eletrônico VDA55316645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:23
Código de Controle do Documento: 037bc11a-d500-4e5e-8c36-d9c87317998b

inadequação dos embargos de declaração para rediscussão do mérito. Assim, não
obstante as alegações de negativa de prestação, não há como afastar o fundamento
de suficiência da motivação adotado pelo Tribunal local, mantendo-se a conclusão
de inexistência de ofensa aos dispositivos processuais indicados.
De igual modo, não procede o inconformismo quanto à inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ. A decisão agravada registrou que a revisão das premissas
fáticas fixadas – partilha de cotas da sociedade, utilização da atividade empresarial
como meio de sustento da família e obtenção de proveito econômico – demandaria
revolvimento do acervo probatório, inviável na via especial. Nesse contexto,
permanece hígida a incidência do óbice sumular. Nesse sentido, os seguintes
precedentes já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
REsp n. 2.061.807/RJ;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.131.206/PR;
AREsp n. 1.898.375/RS;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.866.385/DF;
AREsp n. 1.611.756/GO;
AgInt no
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE.
Com relação à tese de separação de fato como marco impeditivo da
comunicabilidade, a decisão recorrida destacou que o Tribunal de origem, com
base nas provas, reconheceu a comunhão dos efeitos da obrigação, ao apontar que
as cotas da pessoa jurídica compunham o acervo do casal à época da dissolução e
que a dívida não foi objeto de partilha, concluindo pelo proveito econômico da
embargante. A alteração desse quadro pressupõe reexame de fatos e provas,
obstado pela Súmula n. 7 do STJ. Desse modo, deve ser preservada a compreensão
firmada na decisão agravada quanto à manutenção do acórdão estadual nesse
ponto. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
REsp n. 2.061.807/RJ;
AREsp n. 2.131.206/PR.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55316645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:23
Código de Controle do Documento: 037bc11a-d500-4e5e-8c36-d9c87317998b

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55316645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:23
Código de Controle do Documento: 037bc11a-d500-4e5e-8c36-d9c87317998b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.099 / RJ
Número Registro: 2025/0331171-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00249204020178190001
00278023620218190000
00520774620218190001
202524508602
249204020178190001 278023620218190000 520774620218190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L DE P B
ADVOGADO
: WALTER LUIZ DE PAIVA BARACHO - SC013125
AGRAVANTE : H I S
AGRAVANTE : R M DE M
AGRAVANTE : L M B Q
ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
AGRAVADO
: L DE P B
ADVOGADO
: WALTER LUIZ DE PAIVA BARACHO - SC013125
AGRAVADO
: H I S
AGRAVADO
: R M DE M
AGRAVADO
: L M B Q
ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
Documento eletrônico VDA56085892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:43
Código de Controle do Documento: 5fc095d1-fff5-4234-9966-a01f4c0dd695

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - BEM DE FAMÍLIA (VOLUNTÁRIO)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L DE P B
ADVOGADO
: WALTER LUIZ DE PAIVA BARACHO - SC013125
AGRAVADO
: H I S
AGRAVADO
: R M DE M
AGRAVADO
: L M B Q
ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
ISABELLA FIDALGO OLIVEIRA - RJ231265
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI, pela parte: .: HORIZONTE
INVESTIMENTOS SA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:43
Código de Controle do Documento: 5fc095d1-fff5-4234-9966-a01f4c0dd695